Tribunal: TJSP
Processo: 1010739-16.2004.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Competência recursal. Reunião de demandas conexas (ação de cobrança de honorários médicos e responsabilidade civil por erro médico). Entendimento sedimentado no C. Grupo Especial deste E. Tribunal no sentido de que "reunidas para julgamento conjunto ações afetas a subseções distintas, a competência é concorrente e dirimida pela petição inicial da primeira ação ajuizada". Ação de cobrança que

Ementa:
Competência recursal. Reunião de demandas conexas (ação de cobrança de honorários médicos e responsabilidade civil por erro médico). Entendimento sedimentado no C. Grupo Especial deste E. Tribunal no sentido de que "reunidas para julgamento conjunto ações afetas a subseções distintas, a competência é concorrente e dirimida pela petição inicial da primeira ação ajuizada". Ação de cobrança que precede o pleito ressarcitório (erro médico). Apreciação da temática suscitada na ação conexa. Competência desta Subseção III.

Preliminar. Sentença. Fundamentação adequada. Suficiente explicitação dos motivos de fato e de direito que levaram à improcedência de ambos os pleitos. Motivação idônea. Requisitos legais atendidos (art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC). Inexistência de mácula à compreensão e à solução jurídica dada à lide. Tese afastada.

Ação de cobrança. Prestação de serviços médicos. Sentença de improcedência. Irresignação. Desacolhimento. Inexistência de negócio jurídico formal. Internação hospitalar custeada pelo Sistema Único de Saúde. Indefinição da especificação, duração e valor. Carência de comprovação dos fatos constitutivos do direito material dos credores (art. 373, I, do CPC). Sentença mantida.

Indenização. Erro médico. A responsabilidade civil dos profissionais da medicina encerra quadra subjetiva. Incidência do art. 14, § 4o, do CDC c/c art. 951 do Código Civil. A atividade médica verte obrigação de meio, sobretudo porque o profissional de saúde não tem o dever legal de assegurar a cura do paciente, viva obrigação de resultado, a qual é própria dos atos médicos atrelados a cirurgias estéticas. Seu dever é de utilizar toda a sua expertise, empenho e conhecimento atualizado ao correspondente ato médico. Paciente com diagnóstico de apendicite aguda, submetido à intervenção cirúrgica. Tese de que houve erro de diagnóstico e atendimento ineficiente prestado pelos réus. Sentença de improcedência. Inconformismo. Desacolhimento. Má prestação de serviços médicos não evidenciada. Erro de diagnóstico que não se verifica. Prova pericial que não corrobora a tese de imperícia, imprudência ou negligência por parte dos médicos acionados. Diagnóstico definitivo que não é de simples constatação, a depender de dados clínicos, evolução e realização de exames seriados. Precedentes. Trabalho técnico que crava a adequação do atendimento prestado, o qual seguiu a doutrina médica e a prática usual, com a adoção de todas as medidas pertinentes ao caso. Laudo pericial subscrito por profissional especializado, imparcial e detentor de conhecimentos específicos. Elaboração que seguiu critérios propedêuticos médico-periciais (anamnese, exame clínico, análise dos documentos médico-legais, especialização médica e conhecimento médico específico). Conclusão de que a conduta médica observou as normas das boas práticas da Medicina não afastada por outros elementos probatórios seguros e coesos. Ausência de evidências em sentido diverso. Ação improcedente.
Honorários sucumbenciais. Fixação por equidade no montante de R$ 48.000,00 para cada profissional da advocacia (ações conexas). Insurgência dos vencedores e vencidos. Pertinência. A fixação dos honorários por apreciação equitativa somente é permitida nos casos expressamente previstos no § 8o, do art. 85, do CPC. Tema 1076 do STJ. Expressão financeira de cada respectiva causa que não é inestimável, nem tampouco tenha proveito econômico irrisório. Valor da causa que também não é muito baixo. Proveito econômico perseguido por cada qual na respectiva quantia de R$ 60.000,00 e R$ 20.000,00. Honorários advocatícios fixados no percentual de 15% do crédito postulado por cada qual (proveito econômico pretendido). Acolhimento. Recursos parcialmente providos.